Tribunal: TJPA
Processo: 0801630-71.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-06-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801630-71.2017.8.14.0301

APELANTE: BIDDING COMERCIAL EIRELI - EPP

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PEDIDO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAIS. COMPRA DE COMPRESSOR DE REFRIGERAÇÃO. SENTENÇA
ULTRA PETITA
. PRELIMINAR REJEITADA. VÍCIO NO PRODUTO EVIDENCIADO. MATERIAL PROBATÓRIO CONSTANTE NOS AUTOS. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO ACOLHIMENTO. GARANTIA DO PRODUTO NÃO EXPIRADA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I
–
A
alegação da apelante de sentença
ultra petita
não merece guarida, visto que o pedido do recorrido, na exordial, era da entrega de um compressor novo. Outrossim, tendo o Juízo
a quo,
ao determinar na sentença recorrida que a recorrente entregasse um compressor novo e em perfeito estado de funcionamento ou, alternativamente, a critério do consumidor, a devolver o valor pago no montante de R$ 67.300,00 (sessenta e sete mil e trezentos reais), apenas proferiu uma decisão em consonância com o que preceitua o art. 18,
§ 1º, incisos I e II, do Código de Defesa do Consumidor. Preliminar rejeitada;

II – O material probatório coligido aos autos comprovou que
o compressor de refrigeração fornecido pela apelante ao Tribunal de Justiça do Estado do Pará não entrou em funcionamento após a sua instalação, demonstrando a existência de vício no produto;

III - A jurisprudência pátria possui entendimento no sentido de que o magistrado é o destinatário das provas, cabendo-lhe apreciar livremente aquelas que lhe foram apresentadas, sem estar adstrito a qualquer laudo pericial, devendo apenas fundamentar os motivos que formaram seu convencimento, o que ocorreu no caso dos autos;

IV -
Encontrando-se demonstrado o vício existente no compressor adquirido pelo
Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
a alegação
de
ilegitimidade passiva da apelante não merece acolhimento, visto que
os fornecedores de produtos de consumo são responsabilizados objetiva e solidariamente por eventuais vícios de quantidade ou qualidade, consoante dispõe o art. 18 do CDC;

V – A garantia do compressor de refrigeração não havia expirado quando o Tribunal de Justiça do Estado do Pará reclamou do problema existente no produto à apelante, tendo em vista o que preconiza o art. 26, § 3º, do CDC, quando se tratar de vício oculto;

VI – Recurso conhecido e improvido.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da

1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso, porém negar-lhe provimento, nos termos do voto d
a

Magistrada
Relator
a
.

Sessão de Plenário Virtual da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de seis a treze de junho do ano de dois mil e vinte e dois.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BIDDING COMERCIAL EIRELI - EPP,

manifestando seu inconformismo com
a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação Ordinária ajuizada pelo
ESTADO DO PARÁ,
julgou procedente a referida ação, para condenar a ora apelante a entregar um compressor novo e em perfeito estado de funcionamento ou, alternativamente, a critério do consumidor, a devolver o valor pago de R$ 67.300,00 (sessenta e sete mil e trezentos reais), devidamente corrigido. Condenou a recorrente, ainda, ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Na referida ação (
Num. 1657775 - Pág. 1
/12), a patrona do apelado narrou que a recorrente
participou e foi a vencedora do Pregão Eletrônico nº0101/2014/TJPA, visando à aquisição de compressor, acessórios e óleo lubrificante para o sistema de refrigeração do Fórum Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que resultou na celebração do Contrato nº 120/2014 para a contratação de empresa especializada no fornecimento de compressor modelo 06NA2250X7NA000 da marca CARLYL, para uso em sistema de refrigeração tipo CHILLER MODELO30GXB152226-S, tensão 220v, 3F, capacidade 80TR, em conformidade com as especificações do termo de referência Anexo I do Edital, parte integrante do mencionado contrato.

Salientou que o mencionado equipamento apresenta um valor estimado de R$ 67.300,00 (sessenta e sete mil e trezentos reais), consoante consta na Cláusula Terceira do referido contrato, tendo sido entregue ao Tribunal de Justiça do Estado do Pará no dia 10/03/2015.

Ressaltou que o compressor não entrou em funcionamento após a sua instalação, tendo sido pedido esclarecimentos a empresa apelante, que alegou que a falha ocorreu devido a problemas de instalação ou de mau uso do equipamento e que não poderia se responsabilizar pela reposição do equipamento licitado em razão da garantia do mesmo ter se esgotado.

Aduziu, em síntese, que devido as infrutíferas as tratativas amigáveis, objetivando o recebimento de outro equipamento em substituição ao produto danificado, o apelado ajuizou a ação anteriormente mencionada em desfavor da recorrente, objetivando a troca do equipamento danificado ou o pagamento em dinheiro como indenização pelo dano causado.

Após a instrução processual, o Juízo Monocrático proferiu a sentença supramencionada (
Num. 1657814 - Pág. 1
/
4), julgando procedente a ação ajuizada pelo recorrido.

Nas razões recursais (
Num. 1657816 - Pág. 1
/16), o patrono da apelante arguiu, em preliminar, que a sentença recorrida é
ultra petita,
visto que a autoridade de 1º grau em vez de acolher apenas o pedido principal formulado pelo recorrido, acolheu também o pedido subsidiário.

Sustentou a ilegitimidade passiva da apelante, argumentando que a mesma não tem qualquer responsabilidade pelo defeito apresentado no compressor entregue ao Tribunal de Justiça do Estado do Pará, conforme demonstrou o laudo técnico anexado aos autos pela recorrente.

No mérito, aduziu que
apesar de ambas as partes terem apresentado laudos técnicos acerca da origem do problema do compressor, o Juízo
a quo
, sem qualquer fundamentação jurídica ou técnica para tanto, desconsiderou o laudo trazido pela apelante, valorando tão somente o do recorrido.

Alegou, ainda, que a garantia do compressor havia expirado.

Ao final, pleiteou pelo conhecimento e provimento do presente recurso de apelação, com a reforma da sentença guerreada, sendo julgada improcedente a ação ajuizada pelo apelado.

O recorrido apresentou contrarrazões ao recurso (
Num. 1657821 - Pág. 1
/13), pugnando, em resumo, pelo improvimento do apelo.

O recurso foi distribuído, inicialmente, à relatoria do Exmo. Des. Roberto Gonçalves de Moura, que, através da decisão de
Num. 1660639 - Pág. 1
, recebeu o recurso no duplo efeito e determinou o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial.

O ilustre Procurador de Justiça, Dr. Waldir Macieira da
Costa Filho
, exarou o parecer no caso dos autos, opinando pelo conhecimento e desprovimento do apelo (
Num. 1741038 - Pág. 1
/8)
.

Em razão da prevenção decorrente da relatoria do
Agravo de Instrumento nº 0010116-11.2017.8.14.0000, o processo foi redistribuído à minha relatoria.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

PRELIMINAR

A
apelante arguiu, em preliminar, que a sentença recorrida é
ultra petita,
visto que a autoridade de 1º grau em vez de acolher apenas o pedido principal formulado pelo recorrido, acolheu também o pedido subsidiário.

Ressalto, preambularmente, que
o artigo 492 do Novo Código de Processo Civil é claro ao disciplinar que o Juiz não pode proferir decisão de natureza diversa da pedida, tampouco condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

Trata-se do princípio da congruência, como corolário do princípio do dispositivo, que delimita o âmbito de decisão do Juiz, de modo a resguardar não só a pretensão da parte autora, como também o direito de defesa do réu.

Sendo importante salientar que o julgador deve, sob pena de invalidação do ato judicial,

por força dos princípios da inércia da jurisdição, do dispositivo e da correlação entre causa de pedir, pedido e sentença, obedecer aos limites objetivos da pretensão jurisdicional deduzida, sob pena de proferir decisão
infra petita
(aquém),
ultra petita
(além)
ou extra petita
(fora), suscetível à correção jurisdicional.

Acerca do assunto, o ilustre doutrinador
Fredie Didier Jr leciona o seguinte:

“Diz-se ultra petita a decisão que (i) concede à parte mais do que ela pediu, (ii) analisa não apenas os fatos essenciais postos pelas partes como também outros fatos essenciais ou (iii) resolve a demanda em relação aos sujeitos que participaram do processo, mas também em relação a outros sujeitos, não-participantes.

Na decisão ultra petita, o magistrado analisa o pedido da parte ou os fatos essenciais debatidos nos autos, mas vai além deles, concedendo um provimento ou um bem da vida não pleiteado, ou ainda analisando outros fatos, também essenciais, não posto pelas partes.” (
DIDIER JR, Fredie
; SARNO BRAGA, Paula; ALEXANDRIA DE OLIVEIRA, Rafael.
Curso de Direito Processual Civil. Volume II: Teoria da prova, direito probatório, decisão, precedente, coisa julgada e tutela provisória
.
Bahia: Ed. JusPodivm, 2015)

No caso em análise, entendo que a alegação da apelante não merece guarida, visto que o pedido do recorrido, na exordial, era da entrega de um compressor novo. Outrossim, tendo o Juízo
a quo,
ao determinar na sentença recorrida que a apelante entregasse um compressor novo e em perfeito estado de funcionamento ou, alternativamente, a critério do apelado, a devolver o valor pago no montante de R$ 67.300,00 (sessenta e sete mil e trezentos reais), apenas proferiu uma decisão em consonância com o que preceitua o art. 18,
§ 1º, incisos I e II, do Código de Defesa do Consumidor, que preceitua o seguinte,
in verbis:

“Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade,

com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.

§ 1° Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha:

I - a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso;

II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos;”

Por conseguinte, entendo que a sentença monocrática não é
ultra petita,
pois foi proferida em acordo com os ditames do artigo 492 da Lei Adjetiva Civil, motivo pelo qual, rejeito a preliminar suscitada pela apelante.

MÉRITO

Inicialmente, no que tange à alegação de
ilegitimidade passiva da apelante, sob o argumento que não tem qualquer responsabilidade pelo defeito apresentado no compressor entregue ao Tribunal de Justiça do Estado do Pará, entendo que a referida tese se confunde com o próprio mérito do recurso, motivo pelo qual, irei analisá-la juntamente com o mérito do presente apelo.

A controvérsia do presente caso cinge-se sobre o acerto ou não da sentença proferida
pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação Ordinária ajuizada pelo Estado do Pará
,
julgou procedente a referida ação, para condenar a apelante a entregar um compressor novo e em perfeito estado de funcionamento ou, alternativamente, a critério do consumidor, a devolver o valor pago de R$ 67.300,00 (sessenta e sete mil e trezentos reais), devidamente corrigido.

Ressalto, preambularmente, que o Código de Defesa do Consumidor adota a teoria do risco do empreendimento, da qual deriva a responsabilidade objetiva do fornecedor de produtos e serviços, independentemente de culpa, pelos riscos decorrentes de sua atividade lucrativa, bastando ao consumidor demonstrar o ato lesivo perpetrado, o dano sofrido e o liame causal entre ambos, somente eximindo-se da responsabilidade o prestador, por vícios ou defeitos dos produtos ou serviços postos à disposição dos consumidores, provando a inexistência de defeito no serviço, a culpa exclusiva da vítima ou fato de terceiro (art. 14, § 3º, I e II, do CDC).

No caso em análise, consta, na inicial ajuizada pelo apelado, que
a recorrente
participou e foi vencedora do Pregão Eletrônico nº0101/2014/TJPA, visando à aquisição de compressor, acessórios e óleo lubrificante para o sistema de refrigeração do Fórum Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Consta, ainda, que um compressor entregue pela apelante ao Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no
valor de R$ 67.300,00 (sessenta e sete mil e trezentos reais),
não entrou em funcionamento após a sua instalação, o que, após infrutíferas tentativas de uma solução amigável, resultou no ajuizamento da presente ação pelo apelado.

Nas razões recursais, a apelante aduziu que
não tem qualquer responsabilidade pelo defeito apresentado no compressor entregue ao Tribunal de Justiça do Estado do Pará, visto que os problemas ocorridos seriam provenientes de instalação incorreta e mau uso do aparelho, e que
o Juízo
a quo
, sem qualquer fundamentação jurídica ou técnica para tanto, desconsiderou o laudo anexado aos autos pela recorrente.

Compulsando a documentação acostada ao processo, constatei um Laudo Técnico elaborado pela empresa ACS Comércio e Serviços Ltda
(Num. 1657780 - Pág. 3/4)
, anexado pelo apelado, informando que
procedimentos da Instalação do compressor foram realizados de acordo com as normas técnicas e que, após a instalação do equipamento, veio um técnico da empresa credenciada da Carrier em Belém e informou que a instalação estava dentro dos padrões. Consta no referido laudo, ainda, que, após o processo de instalação, o compressor não chegou a funcionar.

Consta, também, um Laudo Técnico elaborado pela empresa Bulding Systens and Service, a pedido da empresa recorrente, onde consta que os problemas ocorridos no compressor derivam de um problema de instalação ou mau uso do produto (
Num. 1657780 - Pág. 1/2).

Entretanto, entendo que a conclusão do laudo apresentado pela apelante é contraditória, pois os documentos constantes nos autos demonstram que o compressor fornecido pela recorrente sequer chegou a entrar em funcionamento, o que afasta a alegação de mau uso do produto.

Outrossim, comungo do mesmo entendimento externado pela autoridade de 1º grau na sentença recorrida, pois as provas constantes nos autos demonstram que o compressor fornecido pela apelante se encontrava defeituoso, o que ocasionou o seu não funcionamento.

Sendo importante mencionar a que a jurisprudência pátria possui entendimento no sentido de que o magistrado é o destinatário das provas, cabendo-lhe apreciar livremente aquelas que lhe foram apresentadas, sem estar adstrito a qualquer laudo pericial, devendo apenas fundamentar os motivos que formaram seu convencimento, o que ocorreu no caso dos autos.

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes julgados do colendo Superior Tribunal de Justiça:

‘ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL.

RECURSO ESPECIAL. NÃO CONHECIMENTO. PAD. DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. EXAME DE LEI LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. O Tribunal a quo assentou que a prova testemunhal é desnecessária para o deslinde da controvérsia. Para alterar tal conclusão, é necessário reexaminar provas, o que é impossível ante o óbice da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.
2. É entendimento pacífico no STJ que, com base no convencimento motivado, pode o juiz julgar com amparo no laudo pericial ou recusá-lo, decidindo em conformidade com outras provas, produzidas nos autos, que deem sustentação à sua decisão.
3. O STJ não pode adentrar a verificação da existência de violação ao art. 202, parágrafo único, do CC, porquanto o Tribunal de origem utilizou a Lei Municipal 1.656/1958 (Estatuto dos Funcionários Públicos Municipais de Curitiba) para solucionar a lide, visto que a controvérsia envolve a apreciação de questão local pelo Superior Tribunal de Justiça, encontrando óbice na Súmula 280 do Supremo Tribunal Federal ("Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário").4. Agravo Interno não provido. (AgInt no AREsp 1580144/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 29/04/2020, DJe 07/05/2020)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREVALÊNCIA DA PERÍCIA REALIZADA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. DECISÃO FUNDAMENTADA EM DEMAIS PROVAS. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO.1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ).
2. É firme o entendimento desta Corte no sentido de que o laudo pericial não vincula a conclusão alcançada pelo juiz que, pelo princípio do livre convencimento, está autorizado a fundamentar sua decisão com base nas demais provas produzidas.
3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no AREsp 1386243/ES, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 05/09/2019, DJe 18/09/2019)”

Por conseguinte, encontrando-se demonstrado o vício existente no compressor adquirido pelo
Tribunal de Justiça do Estado do Pará no caso dos autos,
a alegação
de
ilegitimidade passiva da apelante não merece guarida, visto que
os fornecedores de produtos de consumo são responsabilizados objetiva e solidariamente por eventuais vícios de quantidade ou qualidade, consoante dispõe o art. 18 do CDC, o qual transcrevi anteriormente.

Esse entendimento encontra-se sedimentado na jurisprudência pátria, conforme demonstram os arestos abaixo transcritos do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. VEÍCULOS AUTOMOTORES. VÍCIO DO PRODUTO. EXISTÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. FABRICANTE E FORNECEDOR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANOS MORAIS. CABIMENTO. VALOR. SÚMULA 07/STJ. INCIDÊNCIA. [...]
2. Segundo a jurisprudência desta Corte, a responsabilidade do fornecedor e do fabricante, nos casos em que comprovado o vício do produto, é solidária. Precedentes. [...]”
(AgRg no AREsp 533.426/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 04/09/2014, DJe 12/09/2014).

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DANO MORAL. VERIFICAÇÃO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. ENUNCIADO 7 DA SÚMULA/STJ. VÍCIO DO PRODUTO. FABRICANTE E VENDEDOR DE VEÍCULO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. AFASTAMENTO. CULPA EXCLUSIVA. NÃO OCORRÊNCIA. ENTENDIMENTO ADOTADO NESTA CORTE. NÃO PROVIMENTO. [...] 2
. O vício do produto acarreta responsabilidade solidária do fornecedor e do fabricante. 3. Afasta-se a responsabilidade do fabricante e do vendedor somente nos casos em que comprovada a culpa exclusiva do consumidor. 4. O Tribunal de origem julgou nos moldes da jurisprudência pacífica desta Corte. Incidente, portanto, o enunciado 83 da Súmula do STJ. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(AgRg no AREsp 400.983/PB, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 07/08/2014, DJe 19/08/2014)”

Por fim, no que tange à alegação da apelante de que a
garantia do compressor havia expirado, entendo que a mesma também não merece acolhimento, pois
se tratando de vício do produto, como no caso em análise, o exercício de tal direito
poderia se dar através da substituição do produto ou pela
restituição imediata da quantia paga, no prazo decadencial de 90(noventa) dias
a
contar do surgimento do vício. É o que dispõe o artigo 26 do Código de
Defesa do Consumidor, o qual transcrevo,
in verbis
:

“Art. 26. O direito de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação caduca em:

I - trinta dias, tratando-se de fornecimento de serviço e de produtos não duráveis;

II - noventa dias, tratando-se de fornecimento de serviço e de produtos duráveis.

§ 1° Inicia-se a contagem do prazo decadencial a partir da entrega efetiva do produto ou do término da execução dos serviços.

§ 2° Obstam a decadência:

I - a reclamação comprovadamente formulada pelo consumidor perante o fornecedor de produtos e serviços até a resposta negativa correspondente, que deve ser transmitida de forma inequívoca;

II - (Vetado).

III - a instauração de inquérito civil, até seu encerramento.

§ 3° Tratando-se de vício oculto, o prazo decadencial
inicia-se no momento em que ficar evidenciado o defeito
(GRIFEI).”

Portanto, o prazo decadencial deve ser contado apenas do surgimento do
vício, e não da aquisição do bem.

No caso dos autos, o compressor foi entregue pela recorrente
ao Tribunal de Justiça do Estado do Pará no dia 10/03/2015, entretanto, o defeito no aparelho só foi constatado no dia 20/07/2015, conforme demonstra o documento emitido pelo Departamento de Engenharia, Arquitetura e Manutenção do TJE/PA (Num. 1657780 - Pág. 5/8), ou seja, o produto estava dentro de seu prazo de garantia quando o Tribunal de Justiça do Estado do Pará reclamou do problema existente no mesmo à apelante.

Destarte, ante as razões acima alinhadas,
não vejo motivo para que a sentença monocrática seja reformada, visto que corretos os seus fundamentos e proferida de acordo com a jurisprudência
pátria
.

3 –
Conclusão

Ante o exposto,
conheço da apelação
e, no mérito,
nego-lhe provimento,
para manter inalterada a sentença guerreada.

É como voto.

Belém,
06
de
junho
de 20
22
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 14/06/2022